Tribunal: TJMT
Processo: 1008348-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008348-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CAMASMIE ASSAD - CPF: 147.474.638-10 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGANTE), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0004-59 (AGRAVADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), CAROLINE VALLERIO OLIVEIRA - CPF: 408.793.098-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO CAMASMIE ASSAD - CPF: 147.474.638-10 (ADVOGADO), CAROLINE VALLERIO OLIVEIRA - CPF: 408.793.098-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0004-59 (EMBARGANTE), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
e
ANGELO CARLOS MARONEZZI E OUTROS

EMBARGADO:
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA e ANGELO CARLOS MARONEZZI E OUTROS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
ambas as partes
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento, no qual se deu parcial provimento ao recurso para reformar decisão de primeiro grau que havia autorizado, por tutela de urgência, a consignação judicial de sementes de arroz (produto garantido fiduciariamente), como forma de pagamento da obrigação pecuniária prevista em Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF). Ambas as partes alegam omissões e contradições no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso quanto às preliminares de incompetência territorial, carência da ação e revogação da gratuidade da justiça;

(
ii
) estabelecer se houve contradição no reconhecimento da impossibilidade de consignação de bem dado em garantia;

(
iii
) determinar se os embargos de declaração foram manejados com finalidade de rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as preliminares de incompetência territorial e carência da ação, fundamentando o não conhecimento em razão de ausência de exame pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Também foi analisada a alegação de revogação da gratuidade da justiça, sendo afastado o cabimento do agravo quanto ao ponto por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e pela inaplicabilidade do Tema 988 do STJ ao caso concreto.

O acórdão rejeitou expressamente a tese de que a retenção das sementes pela credora configuraria aceitação tácita da dação em pagamento, destacando que a obrigação principal é pecuniária e que o credor não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da pactuada, nos termos dos
arts
. 313 e 356 do Código Civil.

Não há obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados como instrumento de reexame do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

A rejeição dos embargos se impõe, com ressalva de que nova oposição de embargos meramente protelatórios poderá ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o tribunal deixa de analisar matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância. A concessão da justiça gratuita não admite agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência concreta (Tema 988/STJ). O credor não pode ser compelido a aceitar, como pagamento, bem dado em garantia, especialmente em CPRF com cláusula de liquidação financeira. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.018, 1.022, 1.026
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988;

TJMT,
1012968-91.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes no bojo do Agravo de Instrumento nº 1008348-36.2025.8.11.0000, interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação proposta por Agro Norte Pesquisa e Sementes Sul Ltda. e outros, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. O acórdão embargado, de ID 287428864, foi proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., nos limites fixados no voto condutor
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.

ANGELO CARLOS MARONEZZI

AUTOS:
1002254-27.2025.8.11.0015

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ILEGALIDADE DA CONSIGNAÇÃO DAS GARANTIAS (SEMENTES) COMO SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (MOEDA CORRENTE). GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO EM PECÚNIA DA CPRF. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É DEVIDA. EXEGESE DOS ARTS. 1º, § 1º; 4º; 4º-A, § 2º E 8º E PARÁGRAFOS, DA LEI N.º 8.929/1994; ARTS. 313, 335 E 336, 356, DO CÓDIGO CIVIL; E ART. 539,
CAPUT
E §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONSIGNAÇÃO DE GRÃOS E SEUS EFEITOS QUE DEVEM SER REVOGADOS. DECISÃO REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o depósito de 800.000,00 kg de sementes de arroz, objeto de alienação fiduciária, em favor da credora, ora agravante, no local indicado na CPRF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se, inicialmente, o cabimento do agravo quanto às preliminares de incompetência territorial, carência da ação e gratuidade da justiça.

3. No mérito, discute-se a legalidade da imposição judicial de consignação do produto dado em garantia, em substituição à obrigação principal de pagamento em dinheiro prevista na Cédula de Produto Rural Financeira com liquidação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de incompetência territorial e de carência da ação não foram conhecidas, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. A preliminar relativa à concessão da gratuidade da justiça também não foi conhecida, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por não se configurar hipótese de urgência apta a justificar a aplicação do Tema 988 do STJ.

6. No mérito, restou demonstrado que a CPRF firmada entre as partes possui cláusula expressa de liquidação financeira, com valor certo, exigível em moeda corrente, de modo que a obrigação principal é pecuniária. A alienação fiduciária das sementes de arroz constitui, portanto, garantia acessória, não se confundindo com a obrigação de pagamento.

7. A decisão agravada, ao deferir a consignação do produto garantidor como forma de pagamento da dívida, promoveu alteração unilateral do modo e objeto da obrigação, em afronta aos
arts
. 313, 335, 336 e 356 do Código Civil, também destoando da previsão do art. 539,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil.

8. O art. 1º, §1º, da Lei n.º 8.929/94 permite a instituição de CPR com liquidação financeira, sendo certo que, nos termos do art. 4º-A, §2º, do mesmo diploma, sua exigibilidade pode, a critério do credor, ocorrer inclusive por ação de execução por quantia certa, não podendo o credor ser compelido a receber o bem dado em garantia, como forma de extinção da obrigação, mediante ação de consignação em pagamento.

9. Não restando caracterizada recusa injustificada ao pagamento em dinheiro, é indevida a utilização da ação de consignação para forçar o credor a receber prestação diversa da pactuada, o que afasta a probabilidade do direito dos autores quanto à consignação em bens dados em garantia.

10. Igualmente, não se verifica o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência, uma vez que a conservação do bem é obrigação dos
atuores
/agravados, conforme cláusulas expressas da CPRF e o disposto no art. 1.363, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É inadmissível a consignação judicial de produto dado em garantia fiduciária como forma compulsória de adimplemento, em substituição ao pagamento em moeda corrente da obrigação principal prevista em Cédula de Produto Rural com cláusula de liquidação financeira, sendo vedada a alteração unilateral da forma de cumprimento da obrigação sem a concordância do credor.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 313, 335, 336, 356, 1.363, I; Código de Processo Civil,
arts
. 300, 539, §1º, 1.015, incisos; Lei nº 8.929/1994,
arts
. 1º, §1º; 4º; 4º-A, §2º; 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0622494-25.2024 .8.06.0000 Boa Viagem, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 05/06/2024; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51972001720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/12/2023; TJMT, AI 1022246-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024877-04.2023.8.11 .0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146025920248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/10/2024; TJ-SP 10651596820178260100 SP 1065159-68.2017.8.26 .0100, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 02/04/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, movido por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 182592508 –
autos de origem PJE Nº 1002254-27.2025.8.11.0015
) pelo Juízo do 2ª Vara Cível de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada movida por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.
e
ANGELO CARLOS MARONEZZI
, deferiu o pedido liminar de consignação e determinou o depósito de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz dos cultivares
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora, ora agravante, no local indicado na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e ANGELO CARLOS MARONEZZI em face de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA,
aduzem, em apertada síntese, que em 28/12/2023, as partes celebraram o “Instrumento particular de confissão de dívida com garantia fidejussória”, na ocasião a parte requerente confessa dever para a
requerida a quantia de R$ 6.673.021,70 (seis milhões seiscentos e setenta e três mil vinte um reais e setenta centavos).

Relatam que
em 28/02/2024, foi celebrado o 1º aditivo
ao instrumento particular de confissão de dívida,
sendo repactuado o valor devido para R$ 6.791.658,58 (seis milhões setecentos e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e a forma de pagamento
.

Salientam que em razão do inadimplemento com o valor na forma integral devido
a
crise econômica grave, as partes repactuaram a obrigação, oportunidade na qual a requerida exigiu a constituição de garantia total da dívida. Sendo assim,
em 17 e 18 de abril de 2024, celebraram o 2º aditivo ao instrumento particular de confissão de dívida, bem como a CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – N° FDG0003184.

Discorrem que em virtude da repactuação emitiram em favor da requerida a referida cédula, com garantia de alienação fiduciária de 800.000,00 kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311.

Asseveram que
repactuaram a dívida novamente em 16/07/2024, sendo celebrado o 3º aditivo, atualizando a dívida para R$ 6.742.576,92
(seis milhões setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos
), sendo ratificado os termos da confissão de dívida originária, sobretudo a CPRF com garantia de alienação fiduciária das sementes de arroz, devidamente registrada no CRI da cidade de Sinop/MT
.

Destacam que o cenário grave de crise financeira vivenciada não melhorou, prejudicando mais ainda o fluxo de caixa, entretanto,
considerando a necessidade de purgar a mora e cumprir integralmente a obrigação inadimplida, se viram obrigados a disponibilizar em favor da credora MOSAIC, ora requerida, a quantidade de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz

ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311 alienadas fiduciariamente em favor da credora e garantia pela CPR nº FDG0003184.

Afirmam que em 18/12/2024, os requeridos foram notificados extrajudicialmente, referente à disponibilização das referidas sacas
de sementes de arroz,
contudo até o presente momento a requerida e credora não se disponibilizou para retirar as sementes, apenas encaminhou contranotificação se recusando a receber a garantia instrumentalizada por meio da CPRF e, aliás, garantida por meio de alienação fiduciária de grãos.

Lastreados nessa narrativa, pugnam pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja permitido aos requerentes o depósito da quantidade de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora requerida, no local já indicado na CPRF.

[...]

4. Analisando com acuidade as questões vertidas nos autos,
verifico que os elementos de prova que acompanham a exordial dão conta da probabilidade do direito
, uma vez que, a verossimilhança fática é representada: pelos aditivos contratuais apresentados (Id. 182306197/182306199/ 182306200), os quais demonstram os valores a serem pagos pela parte requerente a credora, ora requerida; pela CPRF de Id. 182306196, dada como garantia para fins de alienação fiduciária bem como pela notificação extrajudicial de Id 182306201, devidamente respondida em Id. 182306203.

4.1. No ponto, insta salientar que a cláusula 4ª do 3º aditivo formulado pelas partes, é expressamente clara no tocante
a validade da CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA
– N° FDG0003184, que continua exigível até o cumprimento total das obrigações, sendo que,
diante do não adimplemento do acordado no prazo estipulado
esta
serve como forma de pagamento do pactuado e consequentemente cumprimento integral das obrigações
.

5.
Da mesma forma, através de uma análise minuciosa é possível verificar que a probabilidade do direito também está representada pela “CLÁUSULA VI” da CPRF
que trata das obrigações especiais tem no item “d” a destinação expressa da CPRF: “A presente CPRF está vinculada ao cumprimento das obrigações assumidas pelo Emitente no(s) Contrato(s) de Compra e Venda de Mercadoria número(s) 3820372, 3820375, 3820376, 3820373, 3820377, 3820378 e 3820379 e posteriores aditivos e/ou substituições, firmado(s) com a Credora”.

6
. Da mesma sorte, também vislumbro incontestável o perigo da demora
, tendo em vista que
os produtos disponibilizados
tratam-se
de sementes de arroz e embora estejam devidamente armazenadas, são perecíveis
caso não tenham a devida destinação final em um prazo razoável, da mesma maneira que, o armazenamento dessas sementes gera custos que a longo prazo podem vir a prejudicar a parte requerente.

7.
Embora a parte requerente tenha notificado à credora ora requerida
a cerca
da disponibilização das sementes (Id. 182306201), esta somente
contranotificou
a parte requerente no sentido de que a sua obrigação é de pagamento em dinheiro, em que pese esta justificativa, a CPRF foi adicionada ao contrato com o intuito de garantir o adimplemento em grãos no caso da inadimplência na forma de moeda recorrente por parte da devedora ora requerente
.

8.
Ademais, ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado
, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora, bem ainda pelo fato de o cumprimento visa quitar o pagamento relativo a dívida junto a ora requerida, assegurando a inexistência de prejuízos à parte adversa, motivo pelo qual a concessão da tutela de urgência se impõe.

9. Posto isso, estando o pedido de urgência em conformidade com o provimento final almejado pela parte e preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência, para deferir a consignação pleiteada na exordial e, por conseguinte, determinar a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que efetue o depósito
da quantidade de
800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora ora requerida, no local já indicado na CPRF: Rodovia BR 163, Km 852, Zona Rural, município de Sinop, estado do Mato Grosso.

9.1. Consigno que
as despesas ao armazenamento dos grãos, a partir da presente decisão interlocutória, serão descontadas da quantidade armazenada
, acima mencionada.

9.2.
Nomeio a parte requerente como fiel depositária dos grãos
, que fica advertida das sanções previstas no artigo 161, parágrafo único do CPC.

10.
Comprovado o depósito no prazo supra, com fulcro no artigo 547 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para oferecer contestação, a fim de comprovar o seu direito de
levantar
de os valores consignados
, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as matérias elencadas no artigo 544 e 548 do aludido Códex.

[Grifo nosso]

A agravante, em sua minuta recursal (ID. 275319896), sustenta as seguintes teses preliminares:

Incompetência territorial do Juízo
a quo
por cláusula de eleição de foro e carência da ação

Indevida concessão da gratuidade da justiça

No mérito, a agravante apresenta as seguintes teses:

Da ilegalidade da consignação em produto: obrigação pecuniária

Subsidiariamente: insuficiência e incerteza do produto depositado e indevida transferência dos custos de armazenamento para a agravante

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão interlocutória de ID. 276781396 proferida por este Relator, pela qual foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Os agravados, em sua contraminuta recursal (ID. 282015858) rebatem as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Citação-38103888), e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID. 275511353.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.

ANGELO CARLOS MARONEZZI

AUTOS:
1002254-27.2025.8.11.0015

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada movida pelos ora agravados, deferiu o pedido liminar de consignação e determinou o depósito de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz dos cultivares
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora, ora agravante, no local indicado na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os documentos apresentados com a inicial evidenciam a verossimilhança do direito alegado, especialmente os aditivos contratuais e a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) que lastreia a obrigação, os quais demonstram a exigibilidade da dívida e a previsão de adimplemento mediante entrega das sementes de arroz em caso de inadimplemento em pecúnia.

Considerou, ainda, que a CPRF permanece válida até o cumprimento integral da obrigação e que a cláusula de destinação expressa vincula a CPRF ao cumprimento dos contratos celebrados entre as partes.

Reconheceu o perigo de dano na demora, diante do caráter perecível dos produtos e dos custos de armazenagem, e afastou o risco de irreversibilidade da medida por se tratar de provimento provisório reversível, razão pela qual deferiu a liminar de consignação das sementes no local indicado contratualmente.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pela agravante.

1. Incompetência territorial do Juízo
a quo
por cláusula de eleição de foro e carência da ação

A agravante sustenta que a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) possui cláusula de eleição de foro estipulando a Comarca de São Paulo como competente.

Assevera que o foro de eleição deve prevalecer sobre a regra do art. 53, III, “d” do CPC.

Ressalta que a obrigação é de pagamento pecuniário e, portanto, não se justifica foro do local de entrega do produto.

Os agravados, por sua vez, asseveram que é competente o foro da Comarca de Sinop/MT, local do cumprimento da obrigação garantida pela CPRF, mesmo havendo cláusula de eleição de foro.

Sustentam que a CPRF estipula que o local de armazenamento do produto é em Sinop/MT. Assim, argumentam que, nos termos do art. 540 do CPC, a ação de consignação deve ser proposta no lugar do pagamento.

Aduzem que jurisprudência do TJMT e de demais tribunais reconhece a prevalência do foro do local do pagamento sobre cláusulas de eleição.

Ressaltam que o ajuizamento da ação na Comarca de Sinop/MT não discute cláusulas contratuais, mas apenas o cumprimento da obrigação.

Ademais, argumentam que a ação de consignação é cabível, pois há resistência da credora quanto ao recebimento do objeto garantido fiduciariamente, frustrando a extinção da obrigação pela via pactuada.

Pois bem
. Ressai dos autos que a alegação de incompetência relativa territorial e de carência da ação ainda não foram apreciadas em Primeira Instância, uma vez que a tutela antecipada, na origem, foi deferida
inaudita altera parte
e, só após a interposição do Agravo de Instrumento, em Contestação nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, é que as mencionadas preliminares foram suscitadas perante o Juízo
a quo
, conforme ID. 189016681 (autos de origem).

Assim, sua análise nesta ocasião importaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Ressalta-se que o agravo de instrumento deve limitar-se a impugnar as matérias debatidas na decisão objurgada.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA ADEQUADA. MANTIDA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA SATISFATÓRIA DO PLEITO. COMPLEXIDADE DO ELEMENTO FÁTICO DEBATIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA AFASTADA.

I - O cerne da presente insurgência restringe-se a avaliar a regularidade da decisão a quo, que deferiu a tutela pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem em litígio.

II -
Quanto a alegação de incompetência territorial, verifico que não foi suscitada em primeira instância, não tendo sido objeto de análise do juízo a quo. Assim, sua análise nesta ocasião importaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Destaque-se, ademais, que o agravo de instrumento deve limitar-se a impugnar as matérias debatidas na decisão combatida
. III - Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão vergastada, tem-se que o Juízo a quo apresentou fundamentação suficiente através da qual, ainda que de forma concisa, fixou sua livre convicção sobre cada um dos temas suscitados pela ora insurgente, não havendo falar em vício de qualidade do decisum, por ofensa ao
art
. 93, inciso XI, da Constituição da República, bem como ao art. 489 do CPC. IV - No que diz respeito à imposição judicial de restrição ao veículo objeto do litígio, trata-se de uma medida cautelar apropriada à presente contenda, em conformidade com o disposto nos art. 301 do Código de Processo Civil. De análise dos autos, é cristalino que a manutenção do arresto se configura como medida adequada, vez que assecuratória do resultado da demanda, agindo como uma garantia de que os direitos das partes serão preservados até que o mérito da questão seja decidido pelo juízo competente. V - Quanto à busca e apreensão, tal instrumento enquanto uma medida cautelar possui caráter satisfativo, o que invoca a necessidade de uma análise minuciosa antes de sua concessão no início do litígio. Esta cautela é ainda mais relevante diante do caráter unilateral das provas apresentadas nos autos, as quais podem não refletir completamente a complexidade dos fatos em disputa. VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer parcialmente do agravo de instrumento nº 0622494-25.2024.8.06 .0000 para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (assinado digitalmente)

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0622494-25.2024 .8.06.0000 Boa Viagem, Relator.: EVERARDO LUCENA
SEGUNDO, Data
de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

[Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA.
CARÊNCIA DE AÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO PARTICULAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DIRIMIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, JÁ ESTANDO ACOBERTADA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA.

2.
CARÊNCIA DE AÇÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
.

3. A REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO PARTICULAR NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESPESA JUDICIAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI INDICADO PREVIAMENTE PARA AUXILIAR O PERITO JUDICIAL NA ELABORAÇÃO DO LAUDO. HIPÓTESE EM QUE O EXPERT FOI CONTRATADO PELOS EXEQUENTES PARA OFERTAR LAUDO PARTICULAR.
REEMBOLSO INDEVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51972001720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

[Grifo nosso]

Desse modo,
deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto a estas duas preliminares
.

É como voto.

2. Indevida concessão da gratuidade da justiça

A agravante sustenta que a decisão recorrida deferiu a gratuidade sem comprovação suficiente da hipossuficiência financeira dos agravados.

Sustentam que a empresa autora captou R$ 125 milhões no mercado de capitais.

Destacam, também, a ausência de documentos como declarações de IR, extratos bancários ou balancetes.

Os agravados, por sua vez, aduzem que foi demonstrado, documentalmente, suas dificuldades financeiras, sendo cabível o deferimento da gratuidade.

Nesse sentido, sustentam que há nos autos de origem comprovação de que a empresa recorrida passa por severa crise econômica.

Pois bem
. Como é cediço, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do
artigo1.015doCódigo de Processo Civil
, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas, conforme cita-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição

do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

[Grifo nosso]

Na preliminar em exame, verifica-se que a parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão deferiu a gratuidade da justiça aos ora agravados, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no
Tema 988 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

[Grifo nosso]

Porém, no caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual.

Ou seja, não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

A corroborar entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988
. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
.

“A questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC). Logo, não pode ser conhecido o recurso.” (TJ-RS - AI: 70081872103 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2019)

(TJMT, AI 1022246-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 22/01/2025)

Desse modo, também
deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão para indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito do recurso, o qual trata, essencialmente, da alegação de
error
in
judicando
quanto à decisão agravada que deferiu a consignação de sementes de arroz como forma de cumprimento da obrigação pactuada pelas partes, mediante garantia fiduciária estabelecida em Cédula de Produto Rural Financeira.

Assevera-se que, ainda que a incompetência relativa territorial fosse possível de ser reconhecida neste grau recursal, a circunstância, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, não afasta a possibilidade de se decidir, nesta Instância, quanto à tutela de urgência em exame

(“§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”).

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Da ilegalidade da consignação em produto: obrigação pecuniária

A agravante sustenta que a obrigação assumida na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) é de pagar
quantia em dinheiro
, e não de entregar produto.

Assevera que as sementes foram apenas oferecidas como garantia fiduciária, obrigação acessória, e não representam a prestação devida.

Cita jurisprudência do STJ, pela qual se entende que o credor pode optar por execução judicial da quantia garantida, ainda que haja garantia fiduciária (
AgInt
no
AREsp
1.938.122/SP).

Assim, ressalta que a dívida confessada na CPRF tem valor certo e cláusula de liquidação financeira, no montante de R$ 6.978.731,77.

Desse modo, sustenta que a consignação de produto (sementes) é inadequada, pois fere a natureza da obrigação contratada.

Os agravados, por sua vez, argumentam que a entrega das sementes de arroz em garantia foi válida e suficiente para adimplemento da obrigação.

Aduzem que a garantia foi aceita contratualmente pela credora e que, assim, a CPRF permanece válida e a obrigação está garantida por produto devidamente quantificado, fiscalizado e notificado.

Asseveram que as sementes têm alto valor agregado e são perecíveis, demandando retirada célere.

Sustentam que a atitude da agravante em retardar a retirada ou não autorizar a comercialização da garantia foi de má-fé, acarretando prejuízos à agravada.

Pois bem
. Convém destacar que,

em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em apreço, verifica-se que a obrigação originária assumida pelos agravados se refere ao
pagamento de quantia certa
,
garantida por Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF)

firmada em 18/04/2024
(ID. 182306196, p. 07, autos de origem), título de crédito extrajudicial com garantia de alienação fiduciária nos termos da
Lei n.º 8.929/94
.

Senão vejamos:

[...]

VIII - LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA:

a)
O Emitente compromete-se a liquidar a presente CPRF, independentemente do valor de mercado do Produto, na data do vencimento, pelo valor de R$ 6.978.731,77 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos)
, correspondente a soma do valor total indicado nas três parcelas contidas no preâmbulo, dispensado, desta forma, a explicitação das condições para liquidação financeira da Cédula, previstas no artigo 4-A, da lei 8.929 de 22/08/1994 e § 3º e § 4º do artigo 2º da Resolução CMN nº 4.870.

b) As partes declaram que estão de pleno acordo em relação ao preço unitário do produto, sem nada a contestar.

c) Os pagamentos decorrentes desta CPRF deverão ser realizados através de Cobrança Bancária, Ordem de Pagamento Bancário, Documento de Crédito (Doc) ou cheque nominativo à Credora ou qualquer de seus cessionários,
que não se responsabilizarão, em hipótese alguma, por pagamentos feitos de forma diversa da acima especificada
ou por pagamentos a terceiros que não estejam munidos de procuração outorgada pela Credora, com poderes expressos para receber e dar quitação em nome dela.

[...] (ID. 182306196, autos de origem)
[Grifos
nossos e do original]

No que tange à
garantia por alienação fiduciária
, cita-se os seguintes trechos da Cédula de Produto Rural Financeira:

[...]

I - CONDIÇÕES DO PRODUTO
:

Em garantia ao cumprimento das obrigações constituídas no âmbito desta CPRF
, o Emitente constituiu em favor da Credora a garantia descrita na cláusula V – GARANTIA. Para
fins de especificação dos produtos objeto da cláusula V, "a"
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, as condições e características estão abaixo descritas:

a) Produto:
800.000,00 Kg (oitocentos mil quilogramas) equivalentes à 20.000,00
sc
(vinte mil sacas) de 40 quilogramas cada de Sementes de Arroz, da safra a ser colhida em 2023/2024

b)
Características
: Sementes de arroz longo fino em casca, das seguintes variedades:
ANa
Cambará,
ANa
9005 CL,
ANa
8001,
ANa
6311.

c) Local de Armazenamento:

· Rodovia BR 163, matrícula 55.931 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT, Km 852, Zona Rural, município de Sinop, estado do Mato Grosso, Cep: 78.550-970, Caixa Postal 405.

[...]

V - GARANTIAS:

Em garantia das obrigações assumidas nesta CPRF, o Emitente e/ou o Interveniente Garantidor confere(m) à Credora:

1)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CEDULAR, com cláusula de CONSTITUTO POSSESSÓRIO
, sobre toda e qualquer quantidade de Produto armazenado nas áreas identificadas neste instrumento e corretamente individualizadas conforme croqui anexo,
alienação fiduciária esta que o Emitente e/ou Interveniente e Garantidor outorga ao CREDOR, à recair na matrícula 55.931 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT, devidamente quantificado e qualificado nos termos do item I acima, com vigência entre 2023 até 2024 nas condições adequadas, declarando, sob as penas da lei, que o Produto está ou estará armazenado no armazém conforme previsto na cláusula I do presente instrumento
.

a) O Produto ofertado em garantia representa, no momento da emissão da presente CPRF, um montante equivalente a, no mínimo, 130% (cento e trinta por cento) do valor indicado na Cláusula

[...] (ID. 182306196, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Nota-se que, a decisão agravada, ao deferir a consignação compulsória das sementes de arroz, alterou indevidamente a natureza principal da obrigação de pagamento assumida, o que configura risco de dano grave à ora recorrente.

Isso porque, a obrigação principal da presente CPR Financeira é o
pagamento
da quantia pactuada,
garantido
por alienação fiduciária de produtos agropecuários, nos termos dos
arts
. 1º, § 1º; 4º; 4º-A, § 2º e 8º e parágrafos, da Lei n.º 8.929/1994
(Lei da Cédula de Produto Rural), a qual prevê, inclusive,
o direito do credor em cobrar a CPR por meio de ação de execução por quantia certa, não podendo ser imposta ao credor
a obrigação de ajuizar ação de busca e apreensão dos bens dados em garantia; ou de mover ação de execução para entrega de coisa ou de aceitar a substituição compulsória, por consignação, da obrigação pecuniária pela garantia em sementes de arroz. A corroborar, cita-se:

[...]

Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias
cedularmente
constituídas. (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

§ 1º
Fica permitida a liquidação financeira da CPR, desde que observadas as condições estipuladas nesta Lei
.

[...]

Art. 4º A CPR é título líquido e certo,
exigível
pela quantidade e qualidade de produto ou
pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira
. (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

[...]

Art. 4º-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

[...]

§ 2o
Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa
. (
Incluído pela
Lei nº 10.200, de 2001)

[...]

Art. 8º A não identificação dos bens objeto de alienação fiduciária não retira a eficácia da garantia, que poderá incidir sobre outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade, de propriedade do garante.

§ 1º
A alienação fiduciária de produtos agropecuários e de seus subprodutos poderá recair sobre bens presentes ou futuros, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não, cuja titularidade pertença ao fiduciante, devedor ou terceiro garantidor
, e sujeita-se às disposições previstas na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na legislação especial a respeito do penhor, do penhor rural e do penhor agrícola e mercantil e às disposições sobre a alienação fiduciária de bens infungíveis, em tudo o que não for contrário ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

§ 2º O beneficiamento ou a transformação dos gêneros agrícolas dados em alienação fiduciária não extinguem o vínculo real que se transfere, automaticamente, para os produtos e subprodutos resultantes de beneficiamento ou transformação. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

§ 3º
Em caso de necessidade de busca e apreensão
dos bens alienados fiduciariamente aplicar-se-á o disposto nos
arts
. 3º e seguintes do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, assevera-se que, no caso concreto, para fins de consignação em pagamento, com fulcro nos
arts
. 335 e 336, do Código Civil
, e no
art. 539,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil,

a recusa do pagamento em dinheiro não pode ser confundida com a recursa do recebimento da garantia no lugar do pagamento
, pois a garantia da obrigação principal em exame, mesmo que por alienação fiduciária, é objeto distinto do pagamento pecuniário da CPR Financeira, conforme cita-se:

Código Civil

Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I -
se
o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336.
Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
.

[...]
[Grifo
nosso]

Código de Processo Civil

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer,
com efeito de pagamento
, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º
Tratando-se de obrigação em dinheiro
, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde
houver, situado
no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

[...]

Por conseguinte,
não pode ser imposta à agravante a aceitação do
produto (
sementes de arroz) como forma compulsória de dação em pagamento, pois as sementes, no caso em exame, configuram garantia da dívida e não a obrigação principal, a qual se trata de pagamento em dinheiro
.

Assevera-se, ainda, que a
faculdade do credor, e não dever, em aceitar a substituição do pagamento em pecúnia, obrigação principal, pelas sementes de arroz que constituem garantia da dívida,
é reforçada pela exegese dos
arts
. 313 e 356 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 313
. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
.

[...]

Art. 356. O credor
pode consentir
em receber prestação diversa da que lhe é devida.

[...] [grifo nosso]

Assim, nesta fase de cognição sumária,
verifica-se a ausência da probabilidade do direito
sustentado pelos autores/agravados, uma vez que é indevida a imposição da consignação pela respectiva garantia contratual em sementes, no lugar da obrigação pecuniária principal de pagamento, não havendo que se falar em recusa sem justa causa pelo credor.

O
perigo de dano inverso
também se verifica na medida em que, caso mantida a decisão recorrida, a agravante seria forçada a receber um bem cuja liquidez e valor econômico são instáveis, podendo comprometer a satisfação integral do crédito.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE RECUSA DE RECEBIMENTO DE PRODUTO RURAL (MILHO) PARA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS REFERENTES ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS PELOS AUTORES EM FAVOR DA CREDORA/RÉ
– DECISÃO PARCIALMENTE DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÕES RELATIVAS AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJETO DA LIDE – EXPRESSA PREVISÃO, EM TRÊS DAS CINCO CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS EM FAVOR DA CREDORA, DE PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE RECUSA INDEVIDA OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO PELA CREDORA
– REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se a tese autoral se apoia na natureza alegadamente indevida/injusta da recusa de recebimento, pela credora, de produto agrícola (milho) como pagamento das dívidas retratadas por Cédulas de Produto Rural, mas não se verifica essa natureza indevida, posto que os títulos se referem a obrigação de pagamento em moeda corrente, ou seja, de natureza pecuniária, sendo, portanto, justa a resistência da parte credora, deve ser admitida a falta de demonstração da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento e, consequentemente, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para fins de proibição de cobranças e/ou negativações .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024877-04.2023.8.11 .0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024) [grifo nosso]

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento sem efeito
suspensivo .
Não preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, do
cpc
. Ausência de garantia suficiente da execução. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrada.
Cedula
de produto rural financeira com expressa previsão de pagamento em moeda
corrente .
Legitima recusa da credora em receber coisa diversa.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I .
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo à falta de demonstração da presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2 .
O propósito recursal consiste em saber se o produto dado em penhor rural na CPR que lastreia a execução é
suficiente e idônea
para a garantia do Juízo e se a pendência de ação conexa de consignação em pagamento e de controvérsia acerca de pagamentos parciais basta à caracterização da probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

3. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o
art
. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do
CPC .

4. A ausência de prova idônea quanto à suficiência da garantia ofertada, bem como a falta de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, justificam o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

5. A discussão sobre a natureza da CPRF e os pagamentos parciais é matéria de ampla dilação probatória, sendo insuficiente para afastar a força executiva do título.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO,
rel
. Min. Nancy Andrighi, 1ª T., j. 01/12/
2020 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146025920248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO. AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR O CREDOR A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE LHE É DEVIDA. FACULDADE DO CREDOR. HIPÓTESE DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. No caso, a parte autora (devedora) objetiva, com a presente "ação de dação em pagamento",
compelir a parte requerida (credora) a receber prestação diversa da que lhe é devida, ofertando em pagamento bens objeto de contratos de financiamentos entre as partes com garantia de alienação fiduciária
. Todavia, não se pode olvidar que
o credor não está obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (
art
. 313 do CC), a menos que ele consinta em recebê-la (art. 356 do CC
). Logo, evidentemente, falta interesse processual à parte autora, ora apelante, porque desnecessária e inadequada a via eleita. Observa-se, portanto, que, embora por fundamento diverso da sentença, era de rigor o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-SP 10651596820178260100 SP 1065159-68.2017.8.26 .0100, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 02/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018)

[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SENTENÇA ÚNICA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DECLARATÓRIA E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELO DA AUTORA/EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CAPAZ DE CORROBORAR AS TESES DA AUTORA/EMBARGANTE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVA CEDULA DE PRODUTO RURAL. ARGUIÇÃO DE QUE FORAM FIRMADOS PARA GARANTIA DE DÍVIDA PRETÉRITA. PACTOS QUE SÃO CLAROS AO DISPOREM SOBRE A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 167, § 1º DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. EXEGESE DO ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA/EMBARGANTE.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER
PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO. EXEGESE DO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MINORAÇÃO. VERBA QUE DEVE SER ADEQUADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20130858281 Gaspar 2013 .085828-1, Relator.: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 27/05/2014, Segunda Câmara de Direito Comercial) [grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que, conforme as cláusulas expressas da CPR Financeira, incumbe exclusivamente aos devedores, ora agravados, a responsabilidade pelas despesas com os produtos dados em garantia, bem como o dever de guardá-los e conservá-los,
não podendo o perigo de dano por perecimento do produto, ser, portanto, imputado à agravante
.

Trata-se de obrigação acessória própria da relação fiduciária, nos termos do
art. 1.363, II, do Código Civil
, e conforme também pactuado nas cláusulas da CPRF,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 1.363. Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação,
sendo obrigado, como depositário:

I -
a
empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza
;

[...] [grifo nosso]

[...]

III - DESPESAS COM O PRODUTO:

a)
As despesas com produção, classificação, transporte, manutenção, conservação,
bracagem
, armazenagem e outros, se houver, relacionados aos produtos objeto da alienação fiduciária, correrão única e exclusivamente por conta do Emitente, inclusive as que se operarem após o vencimento desta CPRF até a efetiva entrega do produto ofertado em garantia ou liquidação financeira
da mesma
. O Emitente reconhece, desde já, que o perecimento, perda ou qualquer fato que afete a integridade dos produtos ofertados em garantia, inclusive daqueles decorrentes do não pagamento de quaisquer das despesas acima indicadas, não exime o pagamento decorrente da emissão da presente CPRF em favor da Credora.

[...]

VI - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS:

O Emitente se obriga a armazenar o Produto e mantê-lo armazenado, na área e local determinados nesta CPRF
.

[...] (ID. 182306196, cláusulas da CPRF, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Por conseguinte, ausentes os requisitos cumulativos para a concessão e manutenção da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o recurso deve ser provido
para que o pedido liminar de consignação, postulado na exordial, e seus efeitos, sejam indeferidos
.

Em decorrência do acolhimento da tese quanto à probabilidade do direito a respeito da consignação indevida, deixo de examinar as teses subsidiárias suscitadas pela agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de não conhecer
às preliminares de incompetência territorial, carência da ação e indeferimento da justiça gratuita
, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal e reformar a decisão agravada para indeferir o pedido liminar de consignação em pagamento, formulado na exordial, revogando também, por conseguinte, seus efeitos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais
,
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
. sustenta a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto (i) à análise das preliminares de incompetência territorial e carência da ação; (
ii
) à ausência de juízo de retratação pela instância de origem; e (
iii
) à necessidade de revogação da justiça gratuita concedida aos agravados, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, em conformidade com o Tema 988 do STJ
(ID.
289768880
)

Por sua vez,
ÂNGELO CARLOS MARONEZZI E OUTROS
também
opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório,
por não reconhecer a peculiaridade do título executivo (CPR Financeira) lastreado em alienação fiduciária de sementes de arroz
e
que o comportamento da credora, ao não executar a obrigação pecuniária e manter a posse da garantia fiduciária, revela intenção de satisfação da dívida por dação em pagamento, situação que afasta a probabilidade do direito da agravante
(ID.
289934386
).

Recurso
s
tempestivo
s
(A
ba de
expedientes
–
Acórdão (45363568) e Acórdão (45363571)
– PJE 2º Grau)
e preparo dispensado ante a natureza recursal
.

Sem parecer ministerial ante a matéria em discussão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA e ANGELO CARLOS MARONEZZI E OUTROS

EMBARGADO:
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA e ANGELO CARLOS MARONEZZI E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes no bojo do Agravo de Instrumento nº 1008348-36.2025.8.11.0000, interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação proposta por Agro Norte Pesquisa e Sementes Sul Ltda. e outros, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. O acórdão embargado, de ID 287428864, foi proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
para
r
atificar a liminar recursal e reformar a decisão agravada para indeferir o pedido liminar de consignação em pagamento
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando-se, com a devida profundidade e sistematicidade, o teor do
acórdão impugnado e os fundamentos trazidos nas razões dos embargos, verifica-se, com clareza, que inexiste qualquer vício a ensejar sua modificação ou integração.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar, na íntegra, três aspectos essenciais suscitados em suas razões recursais:

a) a preliminar de incompetência territorial;

b) a preliminar de carência da ação; e

c) a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida aos agravados, com fundamento no art. 1.015 do CPC, à luz do Tema 988 do STJ.

Alega, ainda, que não houve supressão de instância, pois o juízo de origem foi instado nos termos do art. 1.018 do CPC e, mesmo assim, não exerceu juízo de retratação, mantendo íntegra a decisão agravada, o que permitiria o conhecimento pelo tribunal.

Contudo, razão não assiste à embargante.

No que tange às preliminares processuais, o acórdão enfrentou a questão sob a ótica da ausência de pronunciamento do juízo de origem.

É entendimento consolidado que a análise de matéria nova, não enfrentada na instância primária, caracteriza supressão de instância, razão pela qual não se conheceu das preliminares de incompetência territorial e carência da ação.

O simples fato de o juízo ter mantido a decisão atacada não implica, por si só, deliberação sobre novos argumentos jurídicos apresentados após a prolação do
decisum
.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AVAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito proposto pelo Banco do Brasil S.A., no âmbito da recuperação judicial de
Volme
Alves Felix e José
Clebion
Felix, julgou parcialmente procedente o pedido, mantendo crédito listado no valor de R$ 497.546,85 e incluindo crédito de R$ 1.882.947,62, decorrente de coobrigação por aval em operações de crédito n.º 37624032 e 37624735. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento do recurso que alega, pela primeira vez em sede recursal, a gratuidade do aval prestado como fundamento para afastar a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. Os agravantes não suscitaram no juízo de origem qualquer alegação quanto à suposta gratuidade do aval, limitando-se a requerer a intimação do Administrador Judicial. 4. A alegação de gratuidade do aval somente foi apresentada em embargos de declaração, configurando inovação recursal, já que os
aclaratórios
não comportam a formulação de novos pedidos ou argumentos não ventilados anteriormente. 5. A inovação recursal viola o princípio da não supressão de instância e impede o conhecimento da matéria pelas instâncias superiores, pois não foi oportunamente submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme em vedar a apreciação de teses novas não arguidas na instância originária, salvo matérias de ordem pública, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: 1. A alegação de fato novo ou tese jurídica não deduzida oportunamente na origem caracteriza inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento pelas instâncias superiores por configurar supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de novas alegações ou causas de pedir, limitando-se à integração ou correção de vícios da decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 5º, I; art. 8º; art. 49, § 6º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1750628/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 15.04.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 15.12.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 05.06.2024. (N.U 1012968-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Quanto à alegação de omissão sobre a gratuidade judiciária, o v. acórdão examinou a matéria sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015, CPC, conforme expresso:

“
a
parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão deferiu a gratuidade da justiça aos ora agravados, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no
Tema 988 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

[Grifo nosso]

Porém, no caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual.

Ou seja, não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim
de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ
.
”

Portanto, a matéria foi expressamente enfrentada, o que afasta a configuração de qualquer omissão.

Ademais, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. A via dos
aclaratórios
não se presta à rediscussão do mérito nem à tentativa de reverter, de forma reflexa, a decisão colegiada por meio de reinterpretação dos fatos ou fundamentos legais.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR ÂNGELO CARLOS MARONEZZI E OUTROS

Os embargantes alegam, por sua vez, que o acórdão padece de omissão e contradição, ao não considerar que a garantia fiduciária (sementes de arroz) foi retida pela credora mesmo após o vencimento da obrigação principal, e que sua conduta omissiva implicaria aceitação tácita da dação em pagamento, o que afastaria a probabilidade do direito alegado.

No entanto, o acórdão foi claro ao consignar que a obrigação principal consubstanciada na CPRF é o pagamento em pecúnia, sendo a semente mera garantia fidejussória da dívida.

O colegiado expressamente afirmou que não é possível impor ao credor a aceitação de bem dado em garantia como forma compulsória de pagamento, inexistindo violação à boa-fé contratual. A ausência de execução da dívida pela credora tampouco implica aceitação tácita da garantia como pagamento, pois esta possui a faculdade de decidir o modo de satisfação do seu crédito.

O embargante, portanto, pretende rediscutir o mérito da controvérsia, atribuindo novo significado jurídico ao comportamento da parte contrária, sem, contudo, apontar verdadeiro vício de contradição interna (entre premissas e conclusão) ou omissão quanto à análise de questão relevante não enfrentada.

Logo, os embargos não se sustentam, sendo incabível sua oposição como sucedâneo recursal ou tentativa de reforma indireta do julgado.

Em suma,
a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
e
ANGELO CARLOS MARONEZZI E OUTROS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025